Tribunal: TJMT
Processo: 1001391-59.2020.8.11.0011
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001391-59.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA DE ESCOLA AGRICOLA MUNICIPAL DESATIVADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA DETERMINAR A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ÁREA MUNICIPAL – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

No caso concreto, extrai-se dos autos que, a escola encontra-se desativada, e sem destinação definida até então.

Compelir o Poder Público a proceder reformas na Escola Municipal, implicaria em violação ao princípio de separação dos Poderes e inobservância à teoria da reserva do possível, de modo que seu cumprimento, poderia implicar em maior dispêndio ao erário, em relação à se realizado pelo ente federativo de forma oportuna.

Por outro lado, ainda que a destinação do imóvel e sua recuperação estrutural seja
ato discricionário do gestor,
a manutenção do
mesmo
no tocante a limpeza e regras sanitárias, impõe ao Poder Público tomada de medidas, vez que no Estado Democrático de Direito, posta a lei, ela é obrigatória para todos, inclusive para o próprio
ente
– Princípio da legalidade.

Impossibilidade de ingerência por parte do Judiciário, pois tratam de medidas e políticas públicas que dizem respeito à definição de prioridades que cabe exclusivamente ao administrador público, segundo critérios de conveniência e oportunidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO apela da sentença

prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial da presente ação de obrigação de fazer, consistente em compelir o Município proceder com a limpeza, reparos e proteção da antiga instalação da Escola Agrícola, bem com apresentação de cronograma da reforma.

Alega em síntese omissão do Município em conservar o imóvel que se encontra em total estado de abandono.

Frisa que
a ilícita situação de abandono do imóvel, fruto de inadmissível postura omissa do Poder Público, revela-se extremamente nociva aos interesses da coletividade, porquanto representa não só descumprimento de sua função social da propriedade urbana, como também a violação aos Princípios Constitucionais da Legalidade, Moralidade e Eficiência (art. 37, caput, CF), razão pela qual tal conduta merece ser judicialmente repreendida, como se pretende no caso em comento.

Explica, que diante de tal situação, evidente que não há que se falar em qualquer juízo de conveniência e oportunidade por parte do administrador, uma vez que, como se nota, o estado deplorável do edifício reclama providências urgentes em face dos gestores responsáveis (obrigação de fazer), incompatíveis com as diretrizes típicas ligadas à discricionariedade administrativa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença apelada, com o escopo de condenar o Apelado, MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE a efetuar a devida limpeza, reparos e proteção do espaço em comento, inclusive através de tapagem e/ou isolamento, retirando-o do estado de abandono.

Contrarrazões (Id. 158670970), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de Id. 160681687, opina pelo
provimento parcial do recurso para que o Município de Mirassol D’Oeste atue em conformidade com dispositivo legal que impõe a manutenção da limpeza dos imóveis e divisas fechadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO apela da sentença

prolatada pelo Juízo da
1
a
Vara da Comarca de
Mirassol D’Oeste
/MT
, que julgou
im
procedente os pedidos
contidos na inicial
da presente ação de
obrigação de fazer, consistente em
compelir
o Município

procede
r
com a limpeza, reparos e proteção d
a antiga instalação da Escola Agrícola
,
bem
com apresentação de cronograma da reforma.

Extrai-se dos autos que na origem cuida-se, de AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER em face de MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE-MT.

Aduz, em síntese, que no dia 19.09.2019 recebeu denúncia sigilosa sobre suposto abandono da Escola Agrícola, e após constatação in loco, verificou que todos os prédios ali existentes foram depredados, com presença de mato por toda a localidade, motivo pelo qual expediu notificação recomendatória no 31.2019 para que o Município se procede com a limpeza e reparos no local, porém, ressalta que não foram cumpridas as diligências requeridas.

Deste modo, requereu que seja o requerido compelido com a limpeza reparos e proteção do espaço, com apresentação de cronograma da reforma da Escola Agrícola, bem como a recuperação e reforma dos imóveis e demais instalações/estruturas situadas na Escola Agrícola.

Foi deferida parcialmente a medida liminar determinando que o requerido promovesse a realização de limpeza, controle da vegetação e de vedação dos pontos de acúmulo de água.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura no id. 158670865, informou que efetuou a limpeza, retirou os entulhos e realizou o patrolamento da referida área, conforme determinado na decisão liminar.

Após a devida tramitação do processo, sobreveio a sentença objurgada, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, decisão contra a qual se insurge o Apelante.

Pois bem.

Compulsando os elementos coligidos ao feito, depreende-se que, a referida Escola agrícola municipal encontra-se desativada, e sem destinação definida pelo Município.

Segundo apelante, além da limpeza já realizada pela prefeitura, a área necessita de reformas em sua estrutura física, é o que requer.

Como se sabe, o artigo 205 da Constituição Federal prevê a educação como direito de todos e dever do Estado.

Preconiza ainda a Lei no 9.394/1996, que estabelece diretrizes e bases da educação nacional, que o ensino deve ser ministrado com base, dentre outros princípios, na garantia do padrão mínimo de qualidade, definido como insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino, conforme disposto no artigo 3o, inciso IX.

No entanto, no caso concreto, extrai-se dos autos que, a escola encontra-se desativada e sem previsão destinação definida até então.

Além disso, entende-se que, a promoção de reformas em unidade escolar, bem como a destinação de verbas ou alocação de esforços, trata-se de ato discricionário do Poder Executivo, a ser praticado mediante critérios de conveniência e oportunidade, de acordo com dotações orçamentárias.

Feitas estas considerações, compelir o Poder Público a proceder reformas na Escola Municipal, implicaria em violação ao princípio de separação dos Poderes e inobservância à teoria da reserva do possível, de modo que seu cumprimento, poderia implicar em maior dispêndio ao erário, em relação à se realizado pelo ente federativo de forma oportuna.

Registre-se que, a independência entre os Poderes, permitindo ao Executivo, gerenciar os recursos públicos, a serem eventualmente destinados.

A propósito, já se manifestou esta Egrégia Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENSÃO DE REFORMA EM ESCOLA ESTADUAL – TUTELA DE URGENCIA DEFERIDA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E APLICACAO DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – NECESSIDADE DE OBSERVANCIA À CONVENIENCIA, OPORTUNIDADE, DISCRICIONARIEDADE E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO – DECISAO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Descabe a intervenção do Poder Judiciário quanto à prática de ato discricionário da Administração Pública, a ser emanado, mediante critérios de conveniência e oportunidade e de acordo com dotações orçamentárias
.” (N.U 1010662-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 11/03/2021)

Por outro lado, ainda que a destinação do imóvel e sua recuperação estrutural seja
ato discricionário do gestor, a manutenção do mesmo no tocante a limpeza e regras sanitárias, impõe ao Poder Público tomada de medidas, vez que no Estado Democrático de Direito, posta a lei, ela é obrigatória para todos, inclusive para o próprio ente – Princípio da legalidade.

Assim, conforme disposto no próprio Código de Obras e Edificações – Lei Complementar 205, de 03/11/2020, que na Seção X, informa acerca do fechamento e da limpeza dos lotes. É o que se colhe:

“(...) Seção X

Dos Fechamentos e Limpezas Dos Lotes

Art. 136. Todos os lotes deverão ter suas divisas fechadas com altura mínima de 1 m (um metro) independentemente de serem edificados ou não.

§ 1o Em havendo dois ou mais lotes limítrofes pertencentes ao mesmo proprietário admite-se a unificação da propriedade exclusivamente com a finalidade de se realizar o fechamento do conjunto dos lotes pela divisa externa.

§ 2o No caso dos terrenos sem edificação, além do fechamento das divisas também deverá ser providenciado o fechamento do limite do alinhamento do terreno de forma a permitir o acesso para a manutenção ou fiscalização

Art. 137. A limpeza e conservação do lote é de responsabilidade objetiva do proprietário passível de multa nos casos em que houver:

I - Acumulo de lixo ou entulho de obras;

II - Estado avançado da vegetação (matagal).

Desse modo, a presença de mato, poço e fossa séptica aberta é impulso para diversos
acontecimentos adversos, desde a propagação de doenças, ao risco de morte pelas pessoas que casualmente venham a adentrar no local, além d
a questão ambiental
.

Portanto, deve ser periodicamente realizada a manutenção e limpeza da área municipal.

Ante o exposto, em concordância com o parecer ministerial, dou parcial provimento ao recurso, para retificar parcialmente a sentença apelada, apenas para determinar que o Município realize periodicamente a manutenção da limpeza dos imóveis

e
divisas fechadas municipais,
assim como o isolamento/vedação do poço e fossa séptica, ou outra medida que se mostrar mais eficaz e segura
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023